Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. HIDROTERAPIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a custear sessões de hidroterapia e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir a operadora a custear tratamento não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas técnicas essenciais à análise da excepcionalidade da cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou entendimento de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se exceções desde que preenchidos requisitos objetivos, como a inexistência de substituto terapêutico e a comprovação da eficácia do tratamento com base em evidências científicas.
4. A análise da possibilidade de mitigação da taxatividade exige produção de prova técnica, não sendo suficiente apenas a prescrição médica.
5. No caso, a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, impedindo a verificação dos requisitos excepcionais definidos pelo STJ, o que configura cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e produção de provas.
Tese de julgamento: “1. A mitigação da taxatividade do rol da ANS exige prova técnica que demonstre a necessidade e eficácia do tratamento indicado. 2. A ausência de produção de provas essenciais à análise da cobertura excepcional configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022, p. 03/08/2022.